Tribunal: TJMT
Processo: 1017360-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017360-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR - CPF: 558.802.231-91 (APELANTE), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (APELANTE), FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE - CPF: 071.434.438-91 (APELADO), KELLY CAROLINE SALVAGNI GUIRADO - CPF: 431.561.178-62 (ADVOGADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EFRAIM ALVES DOS SANTOS e LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR

APELADO:
FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL POR HOMONÍMIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por EFRAIM ALVES DOS SANTOS e LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, reconhecendo a nulidade de constrição judicial determinada nos autos do cumprimento de sentença n.o 0006086-25.2005.8.11.0003, por homonímia entre o embargante e o executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a admissibilidade do recurso de apelação à luz da alegada intempestividade, à vista da certificação do trânsito em julgado anterior ao protocolo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, tendo em vista que o protocolo da apelação ocorreu após o trânsito em julgado certificado nos autos.

4. A justificativa apresentada pelos apelantes – erro técnico no sistema (ausência de assinatura digital) – não foi amparada por qualquer comprovação oficial de indisponibilidade do
PJe
, nos termos exigidos pela Resolução CNJ no 185/2013.

5. Nos termos do art. 9o, § 2o, II da mencionada resolução, a responsabilidade pela assinatura e envio tempestivo dos atos processuais é do usuário, não se admitindo a alegação de falha interna sem comprovação técnica idônea.

6. Diante da ausência de causa legal impeditiva ou suspensiva do prazo e da certificação de trânsito em julgado anterior à interposição do recurso, impõe-se o reconhecimento da sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “É inadmissível o recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado da sentença, não se admitindo como causa excludente de responsabilidade a ausência de assinatura digital por erro do patrono, sem comprovação oficial de indisponibilidade do sistema.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 219, 224, 231, V, 932, III, 1.003, § 5o e 1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-12 - AP: 00004178520165120016, Rel. Roberto
Basilone
Leite; TRT-12 - 00012888920195120023, Rel.
Gracio
Ricardo Barboza Petrone.

Norma administrativa relevante citada
: Resolução CNJ no 185/2013, art. 9o, §§ 1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por EFRAIM ALVES DOS SANTOS e LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR, contra sentença (ID. 299888366 – Autos de Origem no 1017360-02.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO, com pedido de tutela de urgência, opostos por FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE em face de LUIZ MENDES COSTA e EFRAIM ALVES DOS SANTOS, distribuído por dependência ao cumprimento de sentença em trâmite sob o no 0006086-25.2005.8.11.0003.

Alega o embargante que sofreu constrição indevida decorrente de homonímia, tendo sido determinada penhora no rosto dos autos da ação de usucapião no 1002943-90.2014.8.26.0451, que tramita na 4a Vara Cível de Piracicaba/SP, da qual figura como autor, juntamente com seu filho, FRANCISCO JOSÉ GUIRADO.

Sustenta que não possui qualquer relação jurídica com o débito executado, tampouco com os embargados, sendo pessoa diversa do verdadeiro devedor FRANCISCO GIRADO FUSTAINE, ex-sócio do embargado LUIZ MENDES COSTA, com quem não guarda qualquer vínculo pessoal ou comercial. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da penhora, o cancelamento da constrição e, ao final, a procedência dos embargos com a confirmação da medida liminar e condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A inicial foi instruída com os documentos de ID 162184255 a ID 162184258.

Custas recolhidas (ID 162645713).

Ao receber a inicial o Juízo concedeu a tutela de urgência pleiteada, conforme decisão de ID 162975748.

Citado, o embargado se limitou a apresentar a manifestação de ID 165804664, sustentando que a execução foi corretamente direcionada ao embargante, com base em informações da JUCEMAT, ressaltando a coincidência do nome e da cidade de nascimento (Piracicaba/SP). Questiona a alegada homonímia e afirma que o embargante só se manifestou anos após o início da execução. Requereu a suspensão da liminar e a designação de audiência para esclarecimento dos fatos.

Ao ID 179161255, o embargante reiterou que não é o devedor da execução, destacando que possui CPF e dados pessoais distintos do executado, apesar da coincidência nominal. Refutou a alegação de má-fé e defendeu que a prova documental é suficiente para afastar a constrição. Requereu a manutenção da liminar, o indeferimento do pedido de audiência e a procedência dos embargos com condenação do embargado por má-fé.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de Embargos de
Terceiro opostos
com fundamento no artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil. Referido instrumento processual tem por finalidade assegurar a posse ou propriedade de bem que tenha sofrido constrição judicial em processo do qual o embargante não faça parte, mas sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo. Visa, portanto, proteger a esfera jurídica de terceiro que, sem integrar a relação processual originária, é indevidamente atingido pelos efeitos da execução.

No caso dos autos, o embargante FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE sustenta ter sofrido constrição indevida em razão de homonímia com o executado FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, no cumprimento

de sentença que tramita sob o no 0006086-25.2005.8.11.0003. Alega que não possui qualquer relação jurídica com a dívida executada, tampouco vínculo societário ou conjugal com os demais envolvidos no feito originário.

Apesar de devidamente citado, o embargado se limitou a apresentar a manifestação de ID 165804664, por meio da qual não refuta de forma técnica e específica os fundamentos apresentados na petição inicial dos embargos. A ausência de impugnação concreta aos fatos alegados pelo embargante, especialmente diante da documentação robusta acostada aos autos, atrai a aplicação do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, autorizando a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, o que se aproxima, em termos práticos, de situação análoga à revelia.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que o embargante logrou comprovar satisfatoriamente ser pessoa distinta daquela que figura como executado no cumprimento de sentença. Os documentos juntados indicam, com clareza, que os CPFs e
RGs
são distintos. O embargante possui CPF no 071.434.438-91 e RG no 7.329.399-4 (ID 162184256), enquanto o verdadeiro executado é identificado pelo CPF no 027.799.748- 85 e RG no 10.410.298-6 (ID 162184254, pg. 2 e pg. 6).

Além disso, as fotografias e documentos pessoais juntados aos autos sob o ID 179161255 evidenciam que se trata de pessoas diversas, inclusive com naturalidades e vínculos conjugais distintos, circunstâncias que afastam definitivamente a possibilidade de erro ou dúvida razoável quanto à identidade do legítimo devedor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a constrição judicial sobre bem de terceiro estranho à lide, sem a devida comprovação da identidade ou vínculo com a obrigação exequenda, viola direito líquido e certo e deve ser desconstituída. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE EM CONTA DO EXECUTADO – VALORES PERTENCENTE A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO – BLOQUEIO AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente penhora, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.” (TJ-MT 10003321120228110029 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).

Diante disso, comprovada a ilegitimidade passiva do embargante e sua completa desvinculação com a relação jurídica executada, impõe-se o acolhimento dos embargos para resguardar seus direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 162975748);

b) DECLARAR a nulidade da constrição realizada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006086- 25.2005.8.11.0003 em relação ao embargante, inclusive a penhora no rosto dos autos do processo no 1002943-90.2014.8.26.0451, da 4a Vara Cível de Piracicaba/SP;

c) DETERMINAR a imediata exclusão do nome e CPF do embargante de qualquer ato constritivo vinculado à execução em comento;

Caberá à parte embargante noticiar esta decisão nos autos em trâmite perante a 4a Vara Cível de Piracicaba/SP, sob n.o 1002943-90.2014.8.26.0451. Por outro lado, TRANSLADE-SE cópia da presente sentença para os autos n.o 0006086-25.2005.8.11.0003.

Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 299888368), os apelantes sustentam
p
reliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida,
sob o argumento de que “
EFRAIM ALVES DOS SANTOS, é pessoa estranha no Polo Ativo do processo principal
”, portanto, a sentença seria nula.

No mérito, insurge
contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contraditório e ampla defesa.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 299888376), nas quais
s
uscita preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada intempestividade
.
No mérito, pugna pela manutenção da sentença de procedência, destacando a demonstração inequívoca de que o embargante é pessoa diversa do devedor da execução originária.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da natureza da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 299888370).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EFRAIM ALVES DOS SANTOS e LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR

APELADO:
FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
r
eitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 299888366), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, declarando a nulidade da constrição judicial por homonímia com o devedor dos autos do cumprimento de sentença no 0006086-25.2005.8.11.0003
.

D
A ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

I
ncumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme d
ispõe o art. 932, III do CPC
.

A parte apelada suscita, em suas contrarrazões (ID. 299888376), a intempestividade do recurso de apelação, tendo em vista que este foi interposto após o trânsito em julgado da sentença, certificado nos autos sob ID. 299888367, em 24/06/2025, e o protocolo recursal se deu na mesma data, porém posteriormente à certificação do trânsito, às 14h16min, conforme ID. 299888368.

Ciente de que o prazo recursal findaria no dia 23/06/2025
, a parte recorrente apresentou petição sob ID. 299888371, alegando que o recurso havia sido inserido
dentro do prazo
e que teria ocorrido um erro técnico no sistema,
especificamente na assinatura do documento, o que teria impedido a protocolização válida até o encerramento do expediente forense
, razão pela qual foi efetivamente protocolada somente no dia posterior
.

Todavia, não procede a justificativa apresentada.

Com efeito, não consta nos autos qualquer portaria ou certidão oficial atestando a indisponibilidade do sistema do
PJe
no dia 2
3
/06/2025, tampouco há demonstração cabal da impossibilidade técnica de transmissão regular do recurso de apelação no prazo legal.

Importante registrar que o suposto erro apontado se refere exclusivamente à ausência de assinatura digital da peça recursal, o que configura falha atribuível unicamente ao patrono da parte recorrente, não podendo ser imputada ao sistema ou à estrutura da justiça eletrônica.

Nos termos do artigo 9o
, § 2o, inciso II
da Resolução CNJ no 185/2013, que institui o sistema Processo Judicial Eletrônico (
PJe
):

“
Art. 9o Considera-se indisponibilidade do sistema
PJe
a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:

I –
consulta
aos autos digitais;

II –
transmissão
eletrônica de atos processuais; ou

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.

§ 1o Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.

§ 2o É de responsabilidade do usuário:

I –
o
acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas;

II –
o
acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente;

III – a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por Autoridade
Certificadora credenciada, e respectivo dispositivo criptográfico portável.
”

Portanto, a validação formal dos atos processuais eletrônicos, incluindo a assinatura e envio tempestivo, é encargo das partes e de seus procuradores, não se admitindo a invocação de falha interna como excludente de responsabilidade sem a devida comprovação técnica, o que não ocorreu no presente feito.

A propósito:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO. ASSINATURA DIGITAL. RESPONSABILIDADE DO PETICIONANTE.
"
É de inteira responsabilidade do (a) usuário (a) verificar se a juntada das petições e dos demais documentos anexados aos autos, com a respectiva assinatura digital, foram devidamente recepcionados no
PJe
, o que pode ser atestado pela aposição de uma imagem iconográfica de um "cadeado fechado" ao lado de cada petição ou documento, sob pena de serem dados por inexistentes
." (Inteligência do art. 4o, § 8o, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria deste Regional). (TRT-12 - AP: 00004178520165120016, Relator.: ROBERTO BASILONE LEITE, 6a Câmara)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO PROVIMENTO. ERRO NO PROTOCOLO DE RECURSO
ORDINÁRIO EM PROCESSO ELETRÔNICO.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, por intempestivo, quando verificado erro do usuário na juntada da petição ao sistema
. (TRT-12 00012888920195120023, Relator.: GRACIO RICARDO BARBOZA PETRONE, 4a Câmara)
– Grifo Nosso

Assim, ausente comprovação de causa impeditiva ou suspensiva do prazo legal, e diante da certificação expressa do trânsito em julgado da sentença antes da protocolização da apelação, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso, com o consequente não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932,

Desse modo,
com fundamento
no art. 932 do Código de Processo Civil,
cumulado
com
art. 231, V, do Código de Processo Civil,
e

arts
. 219, 224 e 1.003, § 5o, do mesmo Código
,

NÃO CONHEÇO
do recurso intempestivo por ser inadmissível.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de
interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Por oportuno,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 1
2
% sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025